Tribunal: TJDFT
Processo: 0715086-41.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715086-41.2023.8.07.0018 RECORRENTE: SUELI DA SILVA RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Cobrança. Serviço de fornecimento de água. Faturas em débito. Revisão. Inversão do ônus da prova. Princípio da boa-fé. Dever de mitigar o prejuízo. 1. Embora configurada a relação de consumo, a inversão do ônus da prova somente se justifica ante a verossimilhança da alegação e a hipossuficiência do consumidor, requisitos ausentes no caso. 2. Constatado o faturamento de consumos resultantes da diferença de leituras em sequência e, só excepcionalmente, pela média anual nos meses em que o portão fechado impediu a leitura regular, inexiste razão jurídica para revisar as contas cobradas. 3. A conduta do consumidor de se valer livremente dos serviços por considerável lapso temporal, ciente de que a dívida se encontrava em constante evolução, não guarda congruência com o dever de atenuar o próprio prejuízo. É indevida a transferência de responsabilidade da dívida para a concessionária de serviço público. A parte recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação ao artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ao negar a inversão do ônus da prova em ação de cobrança movida pela CAESB. Defende que, por ser consumidora hipossuficiente, inclusive sob aspecto técnico e informacional, e diante de indícios de inconsistências nas faturas e nas leituras do hidrômetro, cabia à concessionária comprovar a regularidade das medições e dos lançamentos utilizados para a cobrança. Afirma que os documentos apresentados pela CAESB são unilaterais, sem validação técnica independente, impossibilitando a produção de contraprova pela consumidora. Assim, requer a inversão do ônus da prova e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento de honorários recursais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, quanto ao pedido de condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários recursais, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Q3N